Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709781-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANDEIRA &amp; BANDEIRA LTDA - ME, VALBER BANDEIRA, FENIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, LEONICIO TEODORO DA SILVA AGRAVADO: SERRANA SECURITIZADORA S.A. DESPACHO Vistas a parte agravada, em 05 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pela parte agravante nos Ids. 35133098 a 35133107 e 35631801 a 35634809. Intime-se Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora